Tribunal: TCU
Processo: 017.928/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2104/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.928/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Geraldo Sales de Souza (XXX.694.746-XX); Terezinha Severino Ramos (XXX.800.596-XX). 1.2. Entidade: Município de Mariana/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Israel Quirino (58034/OAB-MG), representando Geraldo Sales de Souza; Luiz Felipe Gariff Garcia Guimaraes (182087/OAB-MG), representando Terezinha Severino Ramos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.